Tribunal: TJDFT
Processo: 0739854-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 830, CAPUT, E 301 DO CPC. LOCALIZAÇÃO INFRUTÍFERA DO EXECUTADO AINDA NÃO CONCRETIZADA. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – O caput do art. 830 do Código de Processo Civil estabelece que, se “o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”. Assim, será viável o deferimento do arresto de ativos financeiros mediante a utilização do sistema BACENJUD ou de veículos pelo sistema RENAJUD, desde que infrutíferas as tentativas de localização do Executado para citação.
2 – Inexistindo tentativa de localização do Executado, o deferimento liminar do arresto previsto no art. 830 do CPC, diversamente do que afirma a Agravante, não se reveste de amparo legal.
3 – Não havendo demonstração da presença da presença do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, também não se cogita do arresto previsto no art. 301 do Código de Processo Civil. Com efeito, a comprovação de tais requisitos deve lastrear-se em indícios concretos de efetiva ou iminente dilapidação patrimonial, sendo a mera inadimplência do Devedor e a simples e genérica afirmação de risco de dilapidação de patrimônio inaptas a suprir a exigência legal.
4 – No que tange ao pedido subsidiário, descabido o exame da pretensão nos moldes em que formalizada, já que voltada a deferir a medida de arresto após a primeira tentativa frustrada de citação do Executado, situação ainda não concretizada no Feito originário. Nessa linha, eventual postulação nesse sentido deverá ser deduzida oportunamente na origem, se o caso.
Agravo de Instrumento desprovido.